Tribunal: TJMT
Processo: 1011272-02.2022.8.11.0040
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011272-02.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDERSON WILLIAM LEMES DO NASCIMENTO - CPF: 073.694.561-02 (APELANTE), GABRIEL DOS SANTOS LIMA - CPF: 074.681.261-27 (APELANTE), GABRIEL DOS SANTOS LIMA - CPF: 074.681.261-27 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Ingresso domiciliar sem mandado. Relatório de quebra de sigilo telefônico. Provas lícitas. Materialidade e autoria comprovadas. Dosimetria readequada. Parcial provimento.

I.
Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que o condenou por tráfico de drogas a 7 anos e 6 meses de reclusão e 700 dias-multa, em regime inicial semiaberto, visando a anulação das provas decorrentes da busca domiciliar e do relatório de quebra de sigilo telefônico, bem como a absolvição. Em pedido subsidiário, a redução das penas.

II.
Questão em discussão

Há nove questões: 1) ilegalidade da busca domiciliar; 2) nulidade na juntada do relatório de quebra de sigilo telefônico determinada de ofício pelo juízo; 3) insuficiência probatória; 4) ausência de dolo; 5) inexistência de fundamentos para exasperação da pena-base; 6) fração de aumento inidônea; 7) presença dos requisitos para o tráfico privilegiado; 8) a existência de ação penal não pode afastar o benefício do privilegiado; 9) seria hipossuficiente
“nos termos da lei”
.

III.
Razões de decidir

1. A busca domiciliar é válida quando fundada em circunstâncias objetivas e concretas que indiquem situação de flagrante delito, como no caso, em que menor apreendido com drogas indicou o imóvel como ponto de venda, sendo imediatamente constatada a presença dos acusados e grande quantidade de entorpecentes no local.

2. A juntada do relatório de quebra do sigilo telefônico foi devidamente fundamentada e precedida de contraditório, nos termos do art. 156, II, do CPP, não havendo nulidade na diligência determinada pelo magistrado.

3. A materialidade e autoria do crime estão demonstradas por provas consistentes, incluindo apreensão de 18kg de maconha e 1,966kg de pasta-base de cocaína, balança de precisão e papel filme, além de depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante.

4. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, com fundamento na expressiva quantidade e diversidade das drogas apreendidas, em conformidade com o art. 42 da Lei nº 11.343/2006 e jurisprudência consolidada.

5. A fração de 1/6 deve ser aplicada à atenuante da menoridade relativa, conforme orientação do STJ, redimensionando-se a pena intermediária para 6 anos e 8 meses de reclusão e 666 dias-multa.

6. O reconhecimento do tráfico privilegiado é inviável diante de elementos que evidenciam dedicação à atividade criminosa: reincidência em flagrante por tráfico, ausência de comprovação de ocupação lícita, acondicionamento das drogas para comércio e potencial mercantil expressivo da droga apreendida.

7. A gratuidade da justiça já foi concedida pelo juízo de primeiro grau, restando ausente interesse recursal nesse ponto.

IV.
Dispositivo

Recurso provido parcialmente para readequar as penas.

Tese de julgamento:

1. A busca domiciliar sem mandado judicial é válida quando precedida de fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito, especialmente em crimes permanentes como o tráfico de drogas.

2. A juntada, de ofício, pelo juiz, de relatório de quebra de sigilo telefônico, não configura nulidade se realizada antes da sentença e oportunizado o contraditório.

3. A apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas, associada a depoimentos policiais coesos e ausência de provas em sentido contrário, é suficiente para comprovar autoria e materialidade do crime de tráfico de entorpecentes.

4. A valoração negativa das circunstâncias judiciais e o afastamento da minorante do tráfico privilegiado são legítimos quando evidenciada a dedicação habitual à atividade criminosa.

5. A fração de 1/6 é adequada para aplicação da atenuante genérica da menoridade relativa, devendo a pena ser redimensionada proporcionalmente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 59, 65, I, e 107; CPP, arts. 577 e 593, I; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, 40, VI, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 549.157/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 3.11.2020; STJ, AgRg no HC 786.579/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 13.3.2023; STJ, HC nº 658.403/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 25.5.2021; STJ, AgRg no HC 653.202/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 24.5.2021; STJ, AgRg no HC 656.042/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 4.6.2021; STJ, HC 538.832/MA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 21.5.2021; STJ, AgRg no REsp 1.921.191/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 7.5.2021; TJMT, Enunciados Criminais 7 e 8; TJMT, AP nº 0019358-17.2015.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, j. 17.12.2019; TJMT, Ap nº 1005184-05.2023.8.11.0042, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 9.4.2024; STJ, AgRg no REsp 1.969.578/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 2.6.2023; STJ, AgRg no HC 827.586/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 26.6.2023; STJ, AgRg no REsp 2.096.772/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 14.12.2023; STJ, AgRg no HC 646.626/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 30.3.2021; STJ, AgRg no HC 755.685/MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 26.8.2022; STF, HC 216.697/RS, Rel. Min. Nunes Marques, j. 1.8.2022; TJMT, AP nº 0012269-64.2020.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 11.5.2021.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1011272-02.2022.8.11.0040 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE SORRISO

APELANTE (S): EDERSON WILLIAM LEMES DO NASCIMENTO

APELADOS (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por EDERSON WILLIAM LEMES DO NASCIMENTO contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Sorriso, nos autos de ação penal (PJE nº 1001616-20.2024.8.11.0050), que o condenou por tráfico de drogas a 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto – art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006 (ID 262154308).

A apelante suscita ilegalidade: 1) das provas decorrentes da busca domiciliar sob assertiva de que não fora precedida de mandado e/ou autorização judicial; 2) do relatório da quebra do sigilo telefônico dos aparelhos celulares apreendidos, porque
“o Juízo, de ofício, converteu o feito em diligências e determinou a juntada”
. No mérito, sustenta que: 1)
“não há provas suficientes da autoria delitiva”
; 2)
“não residia na residência”
e não possuía conhecimento da droga, a caracterizar ausência de dolo; 3) inexistem fundamentos para exasperação da pena-base; 4) a fração para aumento da pena-base aplicada pelo Juízo singular seria inidônea; 5) preencheria os requisitos para o tráfico privilegiado; 6) a existência de ação penal não pode afastar o benefício do privilegiado; 7) seria hipossuficiente
“nos termos da lei”
.

Requer provimento para que sejam declaradas nulas as provas decorrentes da busca domiciliar e laudo técnico da quebra de sigilo telefônico e, por conseguinte, a absolvição, também por insuficiência probatória. Subsidiariamente, redimensionadas as penas e concedido o benefício da gratuidade da justiça.

Prequestiona
“a matéria discutida nas presentes razões recursais para efeito de eventual interposição de recurso especial ou extraordinário.”
(ID 262154339).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO pugna pelo desprovimento do apelo (ID 262154348).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“
Ementa: Apelação Criminal. Crime de Tráfico de Drogas. Condenação. Pedido de isenção do pagamento de custas e despesas processuais e pedido para que o réu possa recorrer em liberdade. Pleito já concedido pelo Juízo de Primeiro Grau. Carência de interesse recursal. Não conhecimento. Irresignação da defesa. Preliminares. Alegada impossibilidade de produção de prova de ofício pelo magistrado. Suposta ilegalidade da juntada de laudo técnico da quebra de sigilo telefônico. Não ocorrência. Faculdade do juiz na realização de diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante (art. 156, inciso II, do Código de Processo Penal) e na requisição de laudos periciais (art. 56, da Lei nº 11.343/2006). Concessão de prazo para ratificação das alegações finais. Ausência de demonstração de prejuízo (art. 563 do Código de Processo Penal). Alegada nulidade das provas produzidas a partir do ingresso domiciliar. Impossibilidade. Circunstâncias objetivas, concretas e prévias a revelar indícios razoáveis da prática do tráfico de drogas na residência. Mérito. Pedido de absolvição por ausência de provas. Improcedência. Materialidade e autoria delitiva comprovadas. Dosimetria da pena. Pleito de readequação da pena-base e da fração da atenuante genérica da menoridade relativa. Inadmissibilidade. Fundamentação idônea. Natureza e quantidade da droga apreendida. Discricionariedade do julgador. Ausência de fixação de critério aritmético. Pleito pela aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4°, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado). Inviabilidade. Ausência dos requisitos previstos no referido diploma normativo. Dedicação à atividade criminosa. Pedido pela fixação da pena de multa no mínimo legal. Impossibilidade. Critério bifásico. Pena de multa em simetria com a pena privativa de liberdade aplicada (primeira fase) e com a condição econômica do réu (segunda fase). Parecer pelo conhecimento parcial e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.”
(Antonio Sergio Cordeiro Piedade, procurador de Justiça – ID 265930751).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS DERIVADAS DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante
suscita a ilicitude das provas derivadas da busca domiciliar sob assertiva de não precedida de mandado e/ou autorização judicial.

Vejamos.

Extraem-se das narrativas dos policias militares [Rodinei de Souza Ribeiro e Rafael Diniz Soares] que estavam em patrulhamento tático na rua Tangará, realizaram abordagem “de rotina” no
“bar da esquina com a rua são Francisco de Assis”
. Ao chegarem no local,
“um homem de casaco azul, ao avistar as viaturas, empreendeu fuga pela rua tangara sentido rua passo fundo”
. Após alcançá-lo, procederam a revista pessoal e constataram que Natanael Marques da Silva era adolescente. Com ele, encontraram uma porção de pasta-base de cocaína, uma de maconha e R$ 100,00 (cem reais) em espécie. Ao buscarem a origem das drogas, apuraram terem sido adquiridas de “
Gabriel e Ederson, residentes em uma kitnet, na rua Santa Catarina de Alexandria, no bairro Parque Universitário”
. Ao se deslocarem até a moradia indicada visualizaram a porta aberta e no seu interior
“dois homens, um deitado no sofá, um no colchão”
e uma
“pilha de tabletes de maconha”
composta de 26 (vinte e seis) tabletes de maconha, uma porção pequena de maconha, 7 (sete) porções de pasta-base de cocaína, uma balança de precisão e vários rolos de papel filme.

A busca domiciliar ocorreu em endereço previamente indicado por usuário [Natanael Marques da Silva] apreendido com drogas [pasta-base de cocaína e maconha], após
“empreender fuga”
ao avistar a viatura policial.

Nesse contexto, reconhece-se que havia fundadas razões para ingresso domiciliar, visto que no local havia entorpecentes.

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais sem mandado [fuga de usuário de drogas e indicação do local em que comprou entorpecentes], não se identifica ilegalidade na busca domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes (STJ, AgRg no HC 549.157/RS, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 3.11.2020; AgRg no HC nº 786.579/MG – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 13.3.2023).

Enfim, não se ignora as decisões do c. STJ sobre o tema, cujos acórdãos identificam ilicitude da diligência em domicílio (STJ, HC nº 658403/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 25.5.2021; AgRg no HC 653.202/PE - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 24.5.2021), mas é preciso distinguir caso a caso para que a casa não sirva e nem se preste a ser local de impunidade (STJ, AgRg no HC 656.042/SP - Relator: Min. Felix Fischer - 4.6.2021; HC 538832/MA - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 21.5.2021; AgRg no Resp 1921191/MG - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 7.5.2021), sobretudo em continuidade de diligências persecutórias em tráfico de drogas, dado o caráter permanente do crime.

Sob essa ótica, não se reconhece a alegada ilicitude das provas decorrentes da busca domiciliar.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE DO RELATÓRIO DE QUEBRA DO SIGILO TELEFÔNICO DOS APARELHOS CELULARES APREENDIDOS)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante
suscita ilegalidade das provas decorrentes do relatório de quebra do sigilo telefônico dos aparelhos celulares apreendidos, porque
“o Juízo, de ofício, converteu o feito em diligências e determinou a juntada”
.

Vejamos.

Realmente, após a apresentação de memoriais finais [do Ministério Público e Defesa] o Juízo singular determinou a juntada do relatório de quebra de sigilo telemático aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias.

Todavia, após a “confecção” do relatório, abriu-se vista dos às partes,
“para, querendo, re-ratificar as alegações finais”
(fls. 351).

Observa-se que a Lei Processual Penal dispõe que
“a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício: determinar, no curso da instrução, ou antes de proferir sentença, a realização de diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante”
(CPP, art. 156, II).

Como bem pontuado pela i. PGJ,
“na hipótese de dúvida a respeito de ponto relevante do processo, é possível que o juiz realize diligências antes de proferir sentença, não configurando a respectiva iniciativa probatória violação ao sistema acusatório e ao princípio da imparcialidade do juízo”
(Antonio Sergio Cordeiro Piedade, procurador de Justiça - fls. 686).

Em situação análoga, decidiram o c. STJ e este e. TJMT:

“[...] o art. 156, II, do CPP faculta ao magistrado determinar, de ofício, a realização de diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante suscitado na instrução, e o art. 402 do CPP autoriza as partes a requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução. No âmbito do processo penal, por força do princípio da busca da verdade processual (ou judicial) e em decorrência da própria adoção do sistema da persuasão racional do juiz (convencimento motivado e discricionariedade regrada), pode o magistrado, de maneira subsidiária, complementar e excepcional, determinar que se elaborem provas consideradas necessárias e adequadas para dirimir dúvidas sobre pontos controversos e relevantes que surgiram no curso da instrução criminal, contanto que com a devida fundamentação e mediante estrita observância ao princípio do contraditório, ainda quando diferido (contraditório sobre a prova). A realização de diligências ao término da instrução criminal, quer por pedido expresso do órgão acusatório, quer por iniciativa probatória do juiz, não viola o princípio da imparcialidade, corolário do princípio do devido processo legal, nem o sistema acusatório adotado no sistema processual penal brasileiro”
(AgRg no RHC n. 131.462/PR, Relator: Min. Felix Fischer – 1º.3.2021)

“o art. 156, II, do CPP, possibilita que o juiz, em busca da verdade real, de ofício, determine, no curso da instrução, ou antes de proferir a sentença, a realização de diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante; assim sendo, não redunda em violação ao Princípio da imparcialidade do julgador, a determinação de juntada, aos autos, do Laudo de constatação definitivo do entorpecente apreendido, pois é providência voltada a comprovar a materialidade do delito de Tráfico”
(N.U 1011488-88.2019.8.11.0000, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 2.9.2019).

Não bastasse, o art. 56 da Lei nº 11.343/2006 determina, expressamente que
, “recebida a denúncia, o juiz designará dia e hora para a audiência de instrução e julgamento, ordenará a citação pessoal do acusado, a intimação do Ministério Público, do assistente, se for o caso, e requisitará os laudos periciais”
.

Assim sendo, não se verifica a nulidade alegada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 01 de outubro de 2022, por volta das 01h35m, nas dependências da residência particular sediada na Rua Santa Catarina de Alexandria, nº 1.860, Bairro Parque Universitário, na cidade de Sorriso/MT, EDERSON WILLIAM LEMES DO NASCIMENTO e GABRIEL DOS SANTOS LIMA guardavam e tinham em depósito, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, substância entorpecente (vinte e seis tabletes de maconha, duas porções de maconha, dois tabletes de pasta base de cocaína e cinco porções de pasta base de cocaína), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (vide termo de exibição e apreensão, auto de constatação preliminar de substância entorpecente e laudo preliminar de constatação de substância entorpecente que segue em anexo). [...]

Ante ao exposto, incursas estão as condutas praticadas por EDERSON WILLIAM LEMES DO NASCIMENTO e GABRIEL DOS SANTOS LIMA nas disposições constantes do art. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, da Lei Federal nº 11.343/2006; [...]”
(Luiz Fernando Rossi Pipino, promotor de Justiça – ID 262154251).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]É de se notar que a materialidade delitiva restou comprovada nos autos, notadamente através da análise do Auto de Prisão em Flagrante Delito, id. 102668419, Termo de exibição e apreensão, id. 102668422, Imagens dos objetos e substâncias entorpecentes apreendidas, id. 102668423, Auto de constatação preliminar de substância entorpecente, id. 102668433, Boletim de Ocorrência, id. 102668434, Laudo preliminar de substâncias entorpecentes, id. 102669742, Relatório técnico dos dados extraídos dos celulares apreendidos, id. 115206260, assim como por meio da prova oral coligida ao longo da persecução criminal, e que evidencia, no plano fático-probatório, a existência material de aproximadamente 25 (vinte e cinco) tabletes de substância análoga a maconha (de cor amarela), 01 (um) tablete de substância análoga a maconha (de cor vermelha), 02 (duas) unidades de substância análoga a pasta base (enroladas com plástico filme), 04 (quatro) unidades de substância análoga a pasta base (em forma de pedra), 01 (uma) unidade de substância análoga a pasta base (enrolado em plástico filme), e 01 (uma) porção de substância análoga a maconha (acondicionada em sacola), 01 (uma) balança de precisão, 05 (cinco) rolos de papel filme e a quantia de R$100,00 (cem reais) em espécie.

[...]

Da mesma forma, a autoria delitiva também é inconteste. Apesar do acusado Ederson, em seu depoimento na DELPOL, ter negado que é traficante de drogas e que reside com seu pai em outro endereço, somente estando com o corréu porque seu pai estava em um sítio em Sinop, e não tinha a chave da casa, nada há nos autos a respaldar tal versão.

O acusado deixou de apresentar em Juízo qualquer testemunha pudesse corroborar sua versão, tampouco comprovou, ou sequer apresentou, o endereço onde afirmou residir com seu pai. Também não apresentou documento que indicasse estar trabalhando na Fazenda e que teria vindo para a cidade somente naquele dia.

Em Juízo, diante do contraditório Judicial, o acusado Ederson exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

De mais a mais, o que se tem dos autos é que a Polícia Militar na noite/madrugada dos fatos, colheu informações de um menor, de que aquela residência era ponto de tráfico de drogas, tanto é que lá foi localizada e apreendida quantidade considerável de substâncias entorpecentes, do tipo maconha e cocaína. Consta ainda que o réu Ederson lá estava, junto com Gabriel, com a porta aberta, à 01:35 hs, deitado. Ao que tudo indica, com as drogas aparentes, já que os agentes policiais afirmaram tê-las visto assim que adentraram na casa.

Neste ponto, importante apresentar a dinâmica dos fatos, a partir das declarações das testemunhas PMs que participaram da ocorrência.

O Policial Militar Rafael Diniz Soares, em Juízo, declarou que: [...].

Já o Policial Fábio Ferreira de Lima, em Juízo, expôs que: [...].

O Policial Militar Rodinei de Souza Ribeiro, também em Juízo, afirmou que: [...].

Sem delongas, vislumbra-se que as versões apresentadas pelos agentes policiais, que efetuaram a prisão em flagrante delito, estão de forma uniforme, sem qualquer contradição, estando a versão apresentada pelo acusado Ederson isolada nos autos.

Destaco, por fim, que não foi possível a extração dos dados telefônicos do aparelho celular do réu Ederson, mas tampouco cuidou a Defesa de comprovar que ele não residia lá, ou tampouco que não tinha conhecimento da (expressiva) quantidade de droga apreendida na casa em que estava habitando. Além disso, ressalto mais uma vez que Ederson já havia sido preso anteriormente (autos nº. 1006181- 28.2022.8.11.0040), numa mesma casa junto com Gabriel, demonstrando, portanto, que (pelo menos) o auxilia (e assim insiste) na guarda de entorpecentes [...]

Nesse influxo de ideias, por força de conclusão lógica, de toda prova posta em Juízo, que, demonstradas a autoria, a materialidade do delito e a culpabilidade do acusado, mister se faz condená-lo nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. [...]

Quanto à causa de diminuição de pena preconizada no art. 33, § 4.º da Lei n.º 11.343/2006.

Para o reconhecimento da causa de diminuição de pena, faz-se necessário que o agente: seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa.

É um conjunto de fatores que demonstra a distância do agente com a prática de crime e que deixa ver sua maneira de ser e de comportar-se em sociedade.

Consciente dessas circunstâncias, verifico que o acusado possui outra ação penal em andamento, autos nº. 1006181-28.2022.8.11.0040, também por tráfico de drogas, e também juntamente com o réu Gabriel, o que indica que se dedica a atividade criminosa, mormente de tráfico de drogas, fazendo do seu meio de vida.

Noutro norte, a quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006. (Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 100269/2017, disponibilizado no DJE nº 10257, em 16/05/2018).

Tracejadas essas linhas, verifico total impedimento de acatamento da tese da defesa de reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de entorpecentes.

Pelos motivos acima exposto, indefiro, em face do acusado Gabriel dos Santos Lima, os benefícios do § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, uma vez que não se fazem presentes os requisitos legais para tal concessão.

[...]

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para o fim de: CONDENAR GABRIEL DOS SANTOS LIMA e GABRIEL DOS SANTOS LIMA, devidamente qualificados, pela prática da infração penal descrita no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, DECOTANDO a majorante do artigo 40, inciso VI, da Lei nº. 11.343/2006 e AFASTANDO a causa de diminuição do §4º do artigo 33 da mesma lei.

[...]

De outra banda, a culpabilidade do réu mostra-se acentuada em razão da elevada quantidade e diversidade de drogas apreendidas em seu poder – 1.965,3 Kg (um quilo, novecentas e sessenta e cinco gramas e três centigramas) aproximadamente de cocaína e 18 Kg (dezoito quilos) aproximadamente de maconha, conforme laudo do id. 104572310,o que se mostra como suficiente à elevação da pena-base, em razão do grau censurável de seu comportamento. Importante destacar que conforme relatório técnico nº 011/NI/GEFRON – 01/08/2022, relativo à precificação de substâncias entorpecentes, o valor do quilo do cloridrato de cocaína é R$22.000,00 (vinte e dois mil reais) e o quilo de maconha é R$1.600,00 (mil e seiscentos reais), portanto, da quantia de droga apreendida com o acusado, vislumbra-se o comércio aproximado de R$44.000,00 (quarenta e quatro mil reais) de cocaína e R$28.600,00 (vinte e oito mil e seiscentos reais) de maconha, totalizando R$72.600,00 (setenta e dois mil e seiscentos reais), que seriam investidos no mundo do crime, mormente para o tráfico de drogas. Destarte, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal c/c o art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, afigura-se perfeitamente justificável o distanciamento do mínimo legal, em face da valoração negativa de uma operadora judicial, de modo que fixo a pena-base imputada ao réu em 08 (oito) anos de reclusão. Feito isso, passo a fixação da pena provisória. Em um primeiro prisma de enfoque, observase que, o requerido é menor de 21 (vinte e um) anos [art. 65, inciso I do Código Penal], pelo que reduzo a pena em 6 (seis) meses. Não vislumbro a ocorrência de circunstâncias agravantes. Neste contexto, fixo a pena provisória em 07 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Ultrapassada tal etapa, em razão da ausência de causa de diminuição e aumento de pena, fixo a pena definitiva em 07 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Ainda, em razão da cumulatividade da pena de multa, aplico ao requerido a pena de multa, que ora vai fixada em 700 (setecentos) dias-multa, na razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato, a ser corrigido monetariamente desde aquela data, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal c/c o art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, anteriormente perquiridas, em análise retrospectiva, e a gravidade do delito, assim como em face da situação econômica do réu. A pena será cumprida em regime SEMI-ABERTO, inicial, em conformidade com o comando normativo estampado no art. 33, § 2.º, alínea “b”, do Código Penal.”
(Emanuelle Chiaradia Navarro Mano, juiz de Direito – ID 262154308)

Dito isso, vejamos.

A materialidade do tráfico de drogas está consubstanciada no Termo de Exibição e Apreensão (ID 262153313), Auto de Constatação preliminar de Substância Entorpecente (ID. 262153324 – fls. 47) e Laudo nº 520.2.04.2022.010937-01 (ID. 262153339), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Rodinei de Souza Ribeiro, policial militar (fls. 10), Rafael Diniz Soares, policial militar (fls. 13), Natanael Marques da Silva, usuário de drogas (fls. 27), bem como interrogados GABRIEL DOS SANTOS LIMA, corréu (fls. 35/37), e

EDERSON WILLIAM LEMES DO NASCIMENTO, o apelante (fls. 42/44).

Na fase judicial, colheram-se os depoimentos de Rafael Diniz Soares, Fabio Ferreira de Lima, Evandro Schimidt de Quadros e Rodinei de Souza Ribeiro e procedeu-se os interrogatórios de GABRIEL DOS SANTOS LIMA [corréu] e EDERSON WILLIAM LEMES DO NASCIMENTO, o apelante (Relatório de Mídias - ID 262154287).

Pois bem.

Os agentes policiais [Rodinei de Souza Ribeiro e Rafael Diniz Soares] responsáveis pelo flagrante descreveram, de forma coesa, as apreensões de 28 (vinte e oito) porções de maconha, sendo 26 tabletes, com peso total de 18kg (dezoito quilos), 7 (sete) porções de pasta-base de cocaína, pesando de 1.966kg (um quilo, novecentos e sessenta e seis gramas), uma balança de precisão e vários rolos de papel filme.

Essas narrativas são convergentes no sentido de que: 1) estavam em rondas e procederam abordagem, “de rotina”, no
“bar da esquina com a rua são Francisco de Assis”
; 2)
“um homem de casaco azul ao avistar as viaturas empreendeu fuga pela rua tangara sentido rua passo fundo”
; 3) após alcança-lo, encontraram uma porção de pasta-base de cocaína, uma de maconha e R$ 100,00 (cem reais) em espécie, todos no bolso do adolescente Natanael Marques da Silva; 4) indicou ter adquirido as drogas com “
Gabriel e Ederson, residentes em uma kitnet na rua Santa Catarina de Alexandria, no bairro parque universitário”
; 5) em continuidade da busca pessoal, deslocaram até o local indicado e visualizaram o apelante e corréu no interior da moradia [kitinet], bem como uma
“pilha de tabletes de maconha”
; 6) Na busca domiciliar, encontraram 26 (vinte e seis) tabletes de maconha, 7 (sete) porções de pasta-base de cocaína, uma balança de precisão e vários rolos de papel filme.

Com efeito, as declarações coerentes dos policiais, corroboradas pela apreensões de diversas porções de maconha e pasta-base de cocaína, são suficientes para caracterizar tráfico de substâncias entorpecentes (TJMT, Enunciado Criminal 8), o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7),
dentre as quais “guardar” e “manter em depósito” substâncias entorpecentes para fins de comercialização.

Como bem pontuado pelo Juízo singular, a Defesa não comprovou que o apelante não residia no local,
“tampouco que não tinha conhecimento da (expressiva) quantidade de droga apreendida na casa em que estava habitando. Além disso, ressalto mais uma vez que Ederson já havia sido preso anteriormente (autos nº. 1006181- 28.2022.8.11.0040), numa mesma casa junto com Gabriel, demonstrando, portanto, que (pelo menos) o auxilia (e assim insiste) na guarda de entorpecentes”
, a elidir a escusa de que não residia no local e não tinha conhecimento da droga armazenada na moradia (Emanuelle Chiaradia Navarro Mano, juíza de Direito – fls. 432).

Não bastasse, não se mostra crível que o apelante esteja dentro de uma kitinet [imóvel pequeno, geralmente com sala e quarto conjugados] e desconheça o conteúdo de diversas embalagens no local, conforme imagens:

Na essência, o apelante não desincumbiu de provar, por qualquer meio, sua afirmação, mesmo porque, no conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão dos infratores, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2019).

Aplicável aresto deste e. Tribunal:

“
Descabido falar em absolvição quando as provas contidas nos autos, especialmente os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da prisão, comprovam a autoria do Apelante, não deixando dúvidas da prática do delito de tráfico de drogas
.” (TJMT, Ap nº 1005184-05.2023.8.11.0042 – Relator: Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues – 9.4.2024)

Portanto, a responsabilidade penal do apelante pelo tráfico de drogas deve ser mantida.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 8 (oito) anos de reclusão ao valorar negativamente a diversidade e quantidade de drogas apreendidas.

A diversidade e quantidade de drogas [18kg de maconha e 1.966kg de pasta-base de cocaína], autorizam, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no REsp nº 1.969.578/SC –Relator: Min. Ribeiro Dantas - 2.6.2023).

A quantidade de maconha - 18kg - se mostra considerável (STJ, AgRg no HC nº 827.586/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 26.6.2023), diante a possibilidade de confecção de aproximadamente 18.000 (dezoito mil) cigarros, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), em média, por baseado (TJRS, HC nº 70081969909 - Relator: Des. Diogenes Vicente Hassan Ribeiro - 31.7.2019; TJRS, HC nº 5003759-42.2021.8.21.7000/RS - Relator: Des. Ivan Leomar Bruxel - 8.4.2021), podendo chegar ao dobro e/ou triplo dessa quantidade de “baseados” (https://maryjuana.com.br/2016/07/estudo-revela-peso-medio-cigarro-de-maconha).

E mais. Possui valor comercial passível de ser estimado em aproximadamente R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais), utilizando-se como referência o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) o quilo, conforme novo estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre a precificação das drogas no mercado nacional (disponível em: https://www.cdebrasil.org.br/estudos).

Logo há fundamentação idônea para valoração negativa das circunstâncias judiciais.

Em seu turno, a elevação da pena-base em 3 (três) anos de reclusão mostra-se proporcional diante da
“quantidade e variedade de drogas apreendidas [...] e levando-se em conta as penas mínima e máxima do delito de tráfico de drogas (5 a 15 anos)”
(AgRg no HC n. 829.342/SC, Relator: Min. Ribeiro Dantas – 30.8.2023).

Na segunda fase, não há agravantes.

O Juízo reconheceu a atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I), todavia reduziu em 6 (seis) meses.

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que
“deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas”
(AgRg no REsp n. 2.096.772/RS, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 14.12.2023)

Desse modo, redimensiona-se a pena intermediária para 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento.

O tráfico privilegiado foi afastado sob a justificativa de que o apelante
“possui outra ação penal em andamento, autos nº. 1006181-28.2022.8.11.0040”
, que somados à quantidade, forma de acondicionamento e apetrechos
“evidenciam dedicação à atividade criminosa”
(fls. 433).

Realmente, “
a negativa da minorante do tráfico privilegiado com fundamento em condenação por fato posterior ao objeto do processo constitui flagrante violação ao art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06
” (STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 1.991.186/SC, Relator: Min. Olindo Menezes, Des. Convocado - 29.11.2021).

Todavia, a conclusão do Juízo singular acerca da dedicação à atividade criminosa está fundamentada, também, nas apreensões de significativa quantidades de drogas [18kg de maconha e quase 2kg de pasta-base de cocaína], forma de acondicionamento [tabletes] e nos apetrechos encontrados na moradia, quais sejam, balança de precisão e cinco rolos de “plástico filme”, fatores que induzem a comercialização em “larga escala”.

Noutro giro, o apelante foi preso duas vezes, em flagrante, por tráfico de drogas, em menos de 6 (seis) meses, com Gabriel dos Santos Lima, o corréu (PJe nº 1005367-16.2022.8.11.0040 e 1010312-46.2022.8.11.0040).

Frise-se que a pasta-base de cocaína apreendida poderia ser diluída, sendo capaz de atingir ao menos 10 (dez) vezes o seu peso [totalizando aproximadamente 20kg de cocaína pura], segundo conclusões científicas de pesquisas acadêmicas (ALVES, Timóteo Ribeiro. A atuação dos Pelotões Especiais de Fronteira do Comando de Fronteira Solimões/8º BIS no combate ao tráfico de drogas e armas - Disponível em: /bdex.eb.mil.br/), a permitir a comercialização de aproximadamente 20.000 (vinte mil) porções/papelotes/pinos de cocaína de 1g (um grama), quantia para consumo individual médio, de modo que a movimentação financeira pode ser significativa após a fragmentação em porções individuais, podendo o “tráfico de drogas” auferir até R$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais), sopesado o valor de R$ 80,00 (quarenta e cinco reais) por dose [20.000 porções individuais x R$ 80,00], de acordo com as informações sobre precificação de drogas constante no Ofício nº 011/2024/GAB-4ªCrimCáceres(disponível m: https://comissaosobredrogas.tjmt.jus.br/pagina/3), a reforçar a sua destinação mercantil.

Não bastasse, a natureza da cocaína deve ser considerada para fins de apenamento em tráfico de drogas, visto que
“quanto mais forte for a droga ilícita, igualmente, mais grave será a consequência em virtude da sua utilização”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. vol. I, GEN/Forense: Rio de Janeiro, 8ª Ed., 2014, p. 379). Isso porque, o uso/dependência da cocaína e derivados é reconhecido como um sério problema de saúde pública, além de associada a vários riscos, desde infecção pelo vírus HIV, hepatite B e C, crime e violência, até outros problemas médicos, financeiros e psicossociais diversos. Acredita-se que existam, no mundo, 16 (dezesseis) milhões de usuários de cocaína (0,4% da população mundial) entre 15 e 64 anos de idade e, no Brasil, nos últimos anos, é alto e crescente o consumo desse tipo de droga, em especial o crack, causa prevalente de internações (MACHADO, M. H. A distinção entre usuário e traficante de drogas ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia - Portugal. 491p. Tese [Doutorado em Política Social]. Universidade de Brasília - UnB. Brasília, 2022).

Essas circunstâncias fáticas somadas revelam que o apelante
“não se tratava de traficante ocasional”
, conforme entendimento do c. STJ (AgRg no HC nº 755.685/MS - Relator: Min. Jesuíno Rissato, Des. Convocado do TJDFT - 26.8.2022).

Merece destaque que, em julgamento do HC nº 216697/RS no c. STF, o Ministro Nunes Marques assentou que o tráfico privilegiado deve ser reconhecido “
quando estiver demonstrado nos autos que o réu é pequeno traficante, eventual ou de menor potencial
” (julgado em 1º.8.2022).

Na essência, a forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes [tabletes preparados para venda], a localização de apetrechos utilizados para a embalagem e pesagem das drogas [“plástico filme” e balança de precisão], o valor econômico da maconha [estimado em R$ 54.000,00], a natureza da pasta-base de cocaína e quantidade de pinos a serem comercializados após o refino, denotam dedicação à atividade criminosa e, consequentemente, obstam o reconhecimento da figura privilegiada (STJ, AgRg no HC 646.626/SC - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 30.3.2021; TJMT, AP nº 0012269-64.2020.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 11.5.2021).

Nesse quadro, não se reconhece o tráfico privilegiado.

Assim sendo, totalizam-se as penas definitivas do apelante 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, mantido o regime prisional semiaberto (CP, art. 33, § 2º, ‘b’).

Quanto à análise de hipossuficiência econômica, o Juízo singular isentou
“os réus do pagamento das custas processuais, pois defendidos pela Defensoria Pública”
, motivo pelo qual não se reconhece o recurso, nesse ponto.

No que tange ao prequestionamento, os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDFT, RESE nº 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas a 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, no regime prisional semiaberto (CP, art. 33, § 2º, ‘b’).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025